Tribunal: STF
Processo: ARE 1374267
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS INDICADOS E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO ASSENTADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO QUE DESENVOLVE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. ADI 1923 QUE FIXOU ENTENDIMENTO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS, AFASTANDO A NECESSIDADE DE LICITAÇÃO E A ARGUMENTAÇÃO ACERCA DA BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO RELACIONADO À DEVOLUÇÃO DO VALOR TOTAL DOS CONTRATOS QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE PROBETÓRIO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 1) Improbidade administrativa é conceito jurídico indeterminado, mostrando-se necessário analisar a conduta para configuração ou não da ilicitude; 2) Da análise da Lei 8.429/92 verifica-se que o universo das condutas pode ser examinado em três conjuntos diversos: o das condutas inquestionavelmente probas; o das condutas ímprobas e aquelas que geram dúvidas; 3) Cabe ao julgador diferenciá-las a fim de aplicar de forma precisa a lei, que se qualifica como uma conquista social, limitando a atuação de maus gestores e impedindo que o dinheiro público seja utilizado de forma indevida, causando, consequentemente, prejuízo a toda a população; 4) Sentença de improcedência mantida; 5) Recurso ao qual se nega provimento. “ (e-doc. 56, p. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 37 e 199, § 1º, da Constituição da República. Insiste na comprovação dos atos de improbidade administrativa narrados na inicial. Sustenta haver nos autos “farto conteúdo probatório no que tange à ilegalidade da terceirização dos serviços de saúde do Município”, aludindo à contrariedade aos princípios do concurso público, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência e da necessidade de licitação. Requer o provimento do recurso, a fim de que os recorridos sejam condenados às penas indicadas na exordial (e-doc. 59).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A Lei 9.790/99 viabiliza a parceria entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, buscando a execução de atividades que atendam às necessidades da população, estando incluídas, dentre elas, aquelas relacionadas à saúde.



(...)



    O Ministério Público contesta a forma de operacionalização da prestação dos serviços de saúde, afirmando que o contrato de parceria, na verdade, deveria ser um típico contrato administrativo, regido pela Lei 8.666/90. 



    No entanto, não há nos autos provas específicas acerca do prejuízo à população da realização da parceria, tampouco que os serviços deixaram de ser prestados pelo Instituto Delta. 



    Não bastasse o acima exposto, na ADI 1923, que tinha por objeto a declaração de inconstitucionalidade de toda a Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, e do inciso XXIV do art. 24 da Lei 8.666/93, com a redação dada pela Lei 9.648, de 27 de maio de 1998, a argumentação apresentada pelos requerentes era a de que as legislações mencionadas cuidavam de “um processo de 'privatização' dos aparatos públicos, por meio da transferência, para o 'setor público não-estatal', dos serviços nas áreas de ensino, saúde e pesquisa, dentre outros, transformando-se as atuais fundações públicas em organizações sociais”.



(...)



    Ao final do julgamento, chegou-se ao seguinte resultado:



    O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV da Lei nº 8.666/93, incluído pela Lei nº 9.648/98, para que: ( i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e de acordo com parâmetros fixados em abstrato segundo o que prega o art. 20 da Lei nº 9.637/98; (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal; (iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei nº 8.666/93, art. 24, XXIV) e outorga de permissão de uso de bem público (Lei nº 9.637/98, art. 12, § 3º) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal; (iv) os contratos a serem celebrados pela Organização Social com terceiros, com recursos públicos, sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da Constituição Federal, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; ( v) a seleção de pessoal pelas Organizações Sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e (vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação de verbas públicas. 



    Assim, temos que nos termos das diretrizes traçadas pelo STF não há irregularidade na contratação das organizações sociais para realização dos serviços de saúde.



     No entanto, ainda que possível a contratação, cabe a análise se a mesma foi realizada em desrespeito aos ditames que regem a Administração Pública.



(...)



    Na hipótese dos autos, de toda a prova apresentada, não se extrai que as condutas praticadas pelos réus, consubstanciadas nas contratações para prestação do serviço de saúde foram realizadas para gerar prejuízos aos munícipes.



     Repita-se que o Ministério Público não conseguiu demonstrar que os serviços deixaram de ser prestados ou o foram de forma insuficiente, não havendo como determinar que toda a verba recebida durante os anos do contrato seja devolvida em sua integralidade, como se nada houvesse sido realizado. 



    Competiria a quem alega a especificação de todos os serviços não prestados, prestados de forma defeituosa ou com valores acima dos corretos, para que houvessem parâmetros seguros de aferição. 



    Diante de todo o exposto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 56; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários advocatícios, por se tratar, na origem, de ação civil pública, incabíveis honorários recursais. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator